Tribunal: STF
Processo: ARE 1265116
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide a versar complementação de aposentadoria. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação do artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal. Afirma competente a Justiça Estadual para apreciação da controvérsia, asseverando ter sido instituída a complementação de proventos por força lei estadual, e não em razão do contrato de trabalho.
    2. Eis a síntese da decisão recorrida:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA PAGA DIRETAMENTE PELO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. A hipótese dos autos diz respeito a pedido de complementação de aposentadoria formulado por empregado contratado por ente público pela via celetista. A legislação invocada pela parte autora previa a adoção do regime geral da Previdência Social e também o direito à complementação dos proventos de aposentadoria, concedidos pelos INSS, com o objetivo de garantir aos seus empregados a integralidade dos salários percebidos quando em atividade. A responsabilidade por tal complementação era da própria empregadora, sem a participação de entidade de previdência privada, uma vez que se trata de parcelas que têm origem na execução direta do contrato de trabalho. A presente reclamatória discute matéria diversa daquela debatida pelo STF nos autos da ADI n.º 3.395 e dos Recursos Extraordinários n.os 583.050 e 586.453. Em tais decisões, em que afastada a competência da Justiça do Trabalho, a questão relativa às diferenças de complementação de aposentadoria envolvia entidades de previdência privada. Aqui, a relação é estabelecida única e exclusivamente entre empregado e empregador, cabendo a este último a responsabilidade pela complementação, sendo reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, na forma do art. 114, I, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 
    O acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência do Supremo, segundo o qual compete à Justiça Comum o julgamento de questão alusiva à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. Confiram as ementas dos pronunciamentos formalizados pelo Tribunal:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.033.957, Primeira Turma, relator ministro Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário de Justiça de 22 de maio de 2018).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.051.142, Segunda Turma, relator ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário de Justiça de 27 de junho de 2019).
    3. Ante os precedentes, conheço do agravo e o provejo. Julgo desde logo o extraordinário e dou-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a controvérsia. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator